Tribunal: TJPA
Processo: 0808169-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808169-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: LIENE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A alegação de inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. INOCORRÊNCIA.

4. Conforme entendimento perfilhado no âmbito do STJ, a aferição do excesso de prazo “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 703.292/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022), não restando demonstrado, na espécie, que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula 21/STJ e Súmula 02/TJPA).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26 a 28 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LIENE OLIVEIRA SANTOS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA proferido nos autos da ação penal nº 0007229-39.2018.8.14.0123, constando na inicial da impetração que a paciente foi presa preventivamente em 31/07/2018 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, e art. 155 c/c art. 69, todos do Código Penal (homicídio triplamente qualificado e furto em concurso material), tendo sido pronunciada e estando no aguardo de julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando-se, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de:
(i)
ausência de justa causa diante da inexistência de indícios de autoria;
(ii)
fundamentação inidônea do
decisum
que decretou a custódia cautelar
,
por inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(iii)
excesso de prazo para realização do Júri Popular;
(iv)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude de deter predicados pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9945317.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 9997485). Salientou que a paciente “e mais três pessoas teriam ceifado a vida de Edvan Bechara Sodré, fato que ocorreu dia 10/07/2018”, tendo sido decretada a prisão preventiva para garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social e preservar a credibilidade da justiça, bem como visando assegurar a instrução processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10076715).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de falta de justa causa por ausência de provas da autoria delitiva e fundamentação inidônea do decreto prisional, diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema.

No ponto, é incabível o exame quanto à alegação de

ausência de prova de autoria delitiva
, pois
é cediço que
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
, segundo posicionamento da Suprema Corte (STF,
AgRg

no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

No mais, verifica-se que a paciente foi pronunciada em 16/10/2019, sendo cediço que
“a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, remetido ao Tribunal do Júri”
(STJ,
AgRg no AREsp 1.875.698/PI,
Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgamento: 14/10/2021, publicação: 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3IdrYD3
).

Com efeito, na linha da jurisprudência do STJ, afigura-se impossível
percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

No tocante à
legalidade do decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública em face da intensa repercussão do crime na cidade de Novo Repartimento/PA. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pela paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada complementada pela denúncia do órgão ministerial:

DECISÃO DE ID N. 9826845

“No caso em apreço,
os fatos ventilados na representação e as provas acostadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas colhidos em sede policial, apontam para o envolvimento dos representados no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus comissi delicti
.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifico que a liberdade dos indiciados representa verdadeiro risco à ordem pública, levando em consideração a gravidade em concreto do delito praticado, denotando alta periculosidade dos representados e a necessidade de adoção de medidas urgentes e enérgicas pelo Judiciário, a fim de evitar a reiteração delitiva dos agentes investigados e garantir a credibilidade da justiça, considerando que o crime causou grande clamor social.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos representados e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, a decretação da custódia cautelar é medida que assoma.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE BEATRIZ CARDOSO BARANONUSKI, LUCIANO OLIVEIRA SANTOS e LIENE OLIVEIRA SANTOS, com fundamento no art. 312 do CPP, notadamente para assegurar a ordem pública.” (Grifos nossos).

DENÚNCIA DE ID N. 9826846

“Conforme consta dos inclusos autos do Inquérito Policial n°. 160/2018.100046-0, no dia 10/07/2018, no imóvel localizado na Rua Curitiba, quadra 03, casa 25, Bairro Vila Tucuruí, sede deste município e comarca, BEATRIZ CARDOSO BARANONUSKI, WEMERSON SILVA BRITO, LIENE OLIVIERA SANTOS e LUCIANO OLIVIERA SANTOS, ora denunciados, por motivo fútil (desentendimento causado por ciúmes), de inopino (dificultando qualquer a defesa da vítima), com uso de arma de branca, tipo faca (Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 27), ceifaram a vida da vítima EDVAN BECHARA SODRÉ. Consta ainda que após ceifarem a vida de EDVAN BECHARA SODRÉ os denunciados subtraíram, para si ou para outrem, um aparelho celular (Auto de Apreensão de fls. 46/49), um cordão de ouro, uma pulseira de ouro e outros pertences pessoais da vítima.
DOS FATOS
Apurou-se que o denunciado WEMERSON SILVA BRITO logo que chegou a Novo Repartimento foi morar na residência do também denunciado LUCIANO OLIVIERA SANTOS, o qual é irmão de LIENE OLIVIERA SANTOS, que por sua vez mantém relacionamento amoroso com BEATRIZ CARDOSO BARANONUSKI. No início do corrente ano a denunciada BEATRIZ CARDOSO BARONONUSKI conheceu a vítima EDVAN BECHARA SODRÉ em uma festa através de uma prima de prenome "ELIETE". A partir de então BEATRIZ passou a manter relacionamento extraconjugal com EDVAN, o qual não era aceito por sua companheira LIENE OLIVIERA SANTOS. A existência de referido relacionamento era de conhecimento de amigos pessoais de EDVAN, o qual chegou a mostrar para seu colega trabalho EWERTON ANDRADE CAVALCANTE (testemunha ouvida nos autos fls. 23) fotos de duas mulheres em seu aparelho celular, via aplicativo Whatsapp, sendo uma morena e a outra loira, o qual reconheceu a mulher loira como sendo BEATRIZ CARDOSO BARANONUSKI (Auto de Reconhecimento de fls. 50/51). A testemunha EWERTON relatou ainda já ter visto a denunciada BEATRIZ algumas vezes na Prefeitura Municipal, local onde a vítima trabalhava no departamento de contabilidade. Assim, em razão dos ciúmes de LIENE, os denunciados se uniram para ceifarem a vítima de EDVAN. No dia 10/07/2018, antes do horário do almoço, a vítima EDVAN saiu de seu local de trabalho (departamento de contabilidade da Prefeitura de Novo Repartimento) não informando para seus colegas se retornaria. Conforme depoimento prestado pelo SR. JOZUE BONFIM DE CARVALHO (fl. 21), próximo ao horário do almoço, a vítima EDVAN esteve no Supermercado "ALÔ PARÁ" para comprar bebidas alcoólica. Após ter saído do Supermercado e ir em direção ao seu veículo que estava no estacionamento recebeu uma ligação e voltou ao Supermercado para comprar cigarros. Constatou-se que ainda no dia 10/07/2018 a vizinha de frente à residência da vítima, SRA. SELMA LUCIA VIEIRA, avistou uma mulher em uma motocicleta HONDA BIZ, cor preta, entrando na residência de EDVAN com uma roupa e saindo posteriormente com roupa diferente (depoimento de fl. 19). Declarou ainda a testemunha SELMA que durante todo o tempo em que a mulher permaneceu na residência de EDVAN o som ficou ligado em volume alto, sendo que este não era o hábito da vítima. Após a saída da mulher da casa da vítima a SRA. SELMA informou não mais ter visto EDVAN com vida. Através de retrato fotográfico a testemunha SELMA reconheceu a denunciada BEATRIZ como sendo a mulher que entrou e saiu da casa de EDVAN no dia dos fatos (Auto de Reconhecimento de fl. 34). Assim, constatou-se que no dia 10/07/18, em horário incerto, os denunciados agiram com unidade de desígnio para matarem a vítima EDVAN, tendo o mesmo sido atraído para sua residência pela denunciada BEATRIZ. No dia 11/07/2018, por volta das 10:00 horas, a vítima EDVAN foi encontrada morta em sua residência com vários ferimentos de arma branca, tendo sido subtraído da vítima um cordão de ouro, pulseira de ouro, aparelho celular e pertences pessoais (Relatório Policial de Fls. 15/18). Iniciadas as investigações policiais o aparelho celular subtraído da vitima foi localizado em poder de KAZENDO DO NASCIMENTO, o qual informou tê-lo recebido do denunciado LUCIANO (depoimento de fls. 36). A d. autoridade policial representou pelas prisões preventivas dos denunciados, as quais foram deferidas e regularmente cumpridas, à exceção do denunciado WEMERSON SILVA BRITO, o qual empreendeu fuga. Ouvida perante a d. autoridade policial a denunciada BEATRIZ afirmou que ao chegar à residência da vítima no dia dos fatos esta já estava em companhia do denunciado WEMERSON. Relatou ainda que ingeriram bebidas alcoólicas, bem como saíram para comprar mais bebidas alcoólicas e cigarros no Supermercado "ALÔ PARA", porém, negou a prática do crime alegando que quando saiu da residência WEMERSON ficou sozinho com a vítima. Os denunciados LUCIANO OLIVEIRA SANTOS e LIENE OLIVEIRA SANTOS, como esperado, negaram a prática do crime”.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida - a qual foi ratificada na decisão de manutenção da prisão proferida em 20/07/2022 nos autos originários (Processo n. 0007229-39.2018.8.14.0123 – ID n. 71172770), em virtude da ausência de elemento novo que pudesse macular o convencimento judicial exarado anteriormente -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
.).

Outrossim, as qualidades pessoais da paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Por derradeiro, no tocante ao alegado
excesso de prazo para realização do Tribunal do Júri
, urge salientar que, a despeito do tempo de prisão da paciente,
não verifico constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada
, diante da
inexistência de provas

de ocorrência de

desídia do órgão jurisdicional
na condução do feito, máxime porque é cediço que
o excesso de prazo deve ser aferido em exame que considere globalmente os elementos que afetam o itinerário cronológico da ação penal
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
isso porque apenas o
excesso injustificado
configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Com efeito,
na hipótese de impetração voltada contra
excesso de prazo
é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
). Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em casos nos quais se aponta delonga abusiva, a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática.

Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
), situação retratada no caso em análise, onde figuram vários réus, demandando a realização de diligências diversas como expedição de cartas precatórias, interposição de recursos e, por fim, pedido de desaforamento do julgamento formulado pela defesa da paciente, consoante se infere do itinerário da ação penal originária, o que foi justificado pelo juízo
a quo
na decisão de reavaliação da prisão cautelar da paciente (Processo n. 0007229-39.2018.8.14.0123 – ID n. 71172770).

Ademais, segundo consta na inicial da impetração, bem como nas informações prestadas pela autoridade coatora, já existe sentença de pronúncia proferida pelo juízo singular em 16/10/2019 (ID n. 9826854). No ponto, a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de não reconhecer a ilegalidade da segregação cautelar, por excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Júri, nos termos do enunciado da Súmula nº 21 do STJ:
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”,
entendimento corroborado pela Súmula nº 02 deste E. TJ/PA.

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2022